Tribunal: TJDFT
Processo: 0024815-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS (TEMA 955). MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA EM PARTE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. CONTAGEM A PARTIR DE CADA PARCELA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). MÉRITO. RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. REALIZAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Em se tratando de hipótese de prestação de importe previdenciário não reclamada na época própria, incide plenamente o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação específica (artigo 75 da LC 109/2001), destacando-se que tal dispositivo engloba, inclusive, a pretensão de diferenças de valores beneficiários pagos a menor.
2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renovam mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas além do quinquênio prescricional, ainda que a lesão ao direito tenha se derivado de um único ato, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito afastada somente em parte das parcelas.
3. Em obediência ao artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, quando houver reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
4. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor apurado por estudo técnico atuarial, o qual poderá ser realizado em sede de liquidação de sentença.
5. É possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário-de-participação, ainda que de forma extemporânea, respeitados os consectários da mora no recolhimento e a devida atualização monetária do débito, na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001.
6. Os Benefícios Especiais Temporário e de Remuneração não se confundem com o benefício complementar previdenciário, considerando que é “devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais”, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente à saldos pretéritos.
7. A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando à manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício.
8. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 8.1 A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito afastada em parte. Teoria da causa madura. Pedidos julgados parcialmente procedentes.